Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-47.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-47.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
ISAURA MERCIA MONTEIRO REGIS

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

FOB3

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação indenizatória. O autor, segurado, teve seu veículo retido por cinco meses em oficina credenciada pela seguradora para reparos pós-sinistro. Na entrega, registrou ressalvas manuscritas sobre defeitos aparentes, confirmados por laudo cautelar independente que atestou má execução da funilaria e pintura.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar a legitimidade da fabricante; (iii) analisar a responsabilidade solidária da seguradora e da oficina; (iv) aferir a ocorrência de vícios de serviço e danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada pela aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC) e suficiência da prova documental. Legitimidade passiva da fabricante afastada, pois o vício refere-se exclusivamente ao serviço de reparo. Responsabilidade solidária entre seguradora e oficina credenciada (arts. 7º e 14 do CDC). Atraso de cinco meses viola o prazo do art. 18, § 1º, do CDC e o dever de eficiência. Invalidade da quitação plena diante de ressalva manuscrita contemporânea à entrega. Vício comprovado por laudo técnico. Danos materiais devidos conforme orçamento de mercado. Dano moral configurado pela privação prolongada do bem e pelo desvio produtivo de consumidor idoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A seguradora e a oficina credenciada respondem solidariamente pelos danos decorrentes de atraso excessivo e má execução de reparos em veículo segurado. 2. A ressalva manuscrita no termo de entrega do bem afasta a eficácia da quitação plena e autoriza a cobrança de indenização por vícios remanescentes."

Referências:

Arts. 14, 18 e 25 do CDC; Art. 1.013 do CPC; STJ, REsp 827.833/MG; TJBA, Apelação nº 0009511-10.2013.8.05.0080; Súmula 30 TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002784-47.2023.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como apelante
REGINALDO BATISTA LIMA
e como apeladas
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
,
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
ALLIANZ SEGUROS S/A, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,(BA), 12 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR